Tribunal: TJSP
Processo: 1004932-50.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
APELAÇÃO – Cumprimento de Sentença c/c Reintegração de Posse – Interposição de recurso de apelação contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, determinado o regular prosseguimento da execução – Inadmissibilidade – Previsão legal de agravo de instrumento como recurso apropriado – Inteligência do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – Erro

Ementa:
APELAÇÃO – Cumprimento de Sentença c/c Reintegração de Posse – Interposição de recurso de apelação contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, determinado o regular prosseguimento da execução – Inadmissibilidade – Previsão legal de agravo de instrumento como recurso apropriado – Inteligência do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – Erro grosseiro que não permite a aplicação do princípio da fungibilidade – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000318109
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004932-50.2019.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ALLAN
CORREIA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO
- CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004932-50.2019.8.26.0001 -V
2
APELAÇÃO No 1004932-50.2019.8.26.0001
APELANTE: ALLAN CORREIA DOS SANTOS
APELADO:
COMPANHIA
BRASILEIRA
DE
DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO CDHU
JUÍZA: ARIANE DE FÁTIMA ALVES DIAS PAUKOSKI SIMONI
VOTO No 20.461
APELAÇÃO Cumprimento de Sentença c/c Reintegração de
Posse Interposição de recurso de apelação contra decisão que
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, determinado
o regular prosseguimento da execução
Inadmissibilidade

Previsão legal de agravo de instrumento como recurso apropriado
Inteligência do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de
Processo Civil Erro grosseiro que não permite a aplicação do
princípio da fungibilidade Recurso não conhecido.
Vistos.
Trata-se de Apelação interposta contra decisão
proferida pela MM. Juíza da 1a Vara Cível do Foro Regional de Santana da Comarca da
Capital, em Ação de Cumprimento de Sentença c/c Reintegração de Posse proposta por
COMPANHIA
BRASILEIRA
DE
DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL
E
URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO CDHU contra ALLAN CORREIA DOS
SANTOS e PATRICIA SALES DOS SANTOS, que rejeitou a impugnação ao
cumprimento de sentença, determinando a intimação do coexecutado Allan a fim de que
proceda ao pagamento do débito, em cinco dias, sob pena de rescisão do contrato de
compra e venda e consequente reintegração da exequente na posse do imóvel descrito no
termo de acordo de fls. 50/51.
Apela o impugnante, alegando cerceamento do direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004932-50.2019.8.26.0001 -V
3
de defesa diante da ausência de produção de provas, no mérito reitera os termos da
impugnação apresentada.
Recurso
tempestivo,
isento
de
preparo
e
contrarrazoado.
É o breve relatório do necessário.
O recurso não comporta conhecimento.
Isto porque, como se sabe, o recurso cabível contra
decisão proferida em sede de impugnação ao cumprimento de sentença é o agravo de
instrumento, a menos que, obviamente, a decisão importe em extinção da execução, o que,
evidentemente, não ocorreu na hipótese dos autos.
Dispõe, com efeito, o artigo 1.015, parágrafo único,
do Código de Processo Civil: "Também caberá agravo de instrumento contra decisões
interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de
sentença, no processo de execução e no processo de inventário".
Desse modo, considerando que a MM “Juíza a quo”
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando o regular o
prosseguimento do feito, nítida a natureza interlocutória da referida decisão, pois, o
dispositivo legal supracitado deve ser interpretado à luz do disposto no artigo 203,
parágrafos 1o e 2o, que assim dispõem:
“Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em
sentenças, decisões interlocutórias e despachos.
§ 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos
especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz,
com fundamento nos artigos 485 e 487, põe fim à fase cognitiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004932-50.2019.8.26.0001 -V
4
do procedimento comum, bem como extingue a execução.
§ 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de
natureza decisória que não se enquadre no § 1o”.
Desse modo, imperioso reconhecer que a interposição
de recurso de apelação, nos moldes como levado a efeito pelo apelante, com a devida vênia
de seu subscritor, constitui erro grosseiro, na medida em que a própria lei dispõe
claramente a respeito de qual instrumento processual é o adequado para a impugnação de
decisão deste jaez, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
É que, para ter guarida tal aplicação, três são os
requisitos elementares de sua exigência: o primeiro deles é a tempestividade da
interposição. O segundo é a ausência de erro grosseiro e, o terceiro é a razoabilidade da
dúvida do recurso adequado ao caso específico.
A interposição de recurso desta natureza caracteriza o
que a doutrina e a jurisprudência denominam de erro grosseiro, certo que este se configura
“quando se interpõe recurso errado quando o correto se encontra expressamente indicado
na lei e sobre o qual não se opõe nenhuma dúvida”. Conferir, no mesmo sentido: RSTJ
109/07, 37/464 e, no Colendo STF, conferir o julgado in RTJ 132/1.374, para o qual erro
grosseiro “se configura pela interposição de recurso impertinente, em lugar daquele
expressamente previsto em norma jurídica própria”.
Dada a integral aplicação ao caso “sub judice”, impõe-
se a citação dos seguintes julgados prolatados por este Egrégio Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO
CONTRA
DECISÃO
QUE
REJEITOU
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004932-50.2019.8.26.0001 -V
5
Somente na hipótese de acolhimento integral e extinção do
processo é que a decisão acerca da impugnação ao
cumprimento de sentença assume a natureza de sentença; no
mais, qualquer outra decisão proferida neste incidente
processual de defesa apresentado pelo devedor há que ser
atacado mediante interposição de agravo de instrumento, por
previsão do art. 1.015, parágrafo único, combinado com o art.
203, § 2o, ambos do CPC em vigor. 2. Em face do entendimento
doutrinário e jurisprudencial formado sobre o tema, e em
deferência do princípio da unicidade recursal, não pode ser
conhecido o recurso de apelação tirado contra a decisão
impugnada, quando o correto seria a interposição de agravo de
instrumento. 3. Recurso não conhecido”. (Apelação no
0000221-42.2016.8.26.0189, Relatora CLARA MARIA ARAÚJO
XAVIER, j. em 26 de julho de 2017).
“Impugnação ao cumprimento da sentença Decisão que
rejeitou a impugnação Recurso cabível Agravo de instrumento
Artigo 1.015, parágrafo primeiro do Código de Processo Civil
de 2015 - Recurso de apelação não conhecido.” (Ap no
1005701-03.2013.8.26.0152, Relatora MARCIA DALLA DÉA
BARONE, 3a Câmara de Direito Privado, j. 25/07/2017).
“PROCESSO
CIVIL
APELAÇÃO
-
Impugnação
ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004932-50.2019.8.26.0001 -V
6
cumprimento de sentença - Rejeição, com prosseguimento da
execução Cabimento de agravo de instrumento para combater
tal decisão, nos termos do art. 1015, parágrafo único do CPC
Inadmissibilidade de apelação na espécie - Erro grosseiro e
inescusável Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade
Recurso não conhecido.” (Ap no 0001191-85.2016.8.26.0595,
Rel. Des. MOREIRA VIEGAS, 5a Câmara de Direito Privado, j.
21/06/2017).
Ante o exposto, não conheço do recurso.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator